Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA ENTRE EX-CÔNJUGES. REGRESSO POR PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. MEDIDA PROTETIVA CESSADA. FILHOS MAIORES. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará - DF, que, nos presentes autos de AÇÃO DE COBRANÇA, julgou TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Definir se os pagamentos exclusivos, pelo autor, de parcelas do financiamento após a separação de fato geram direito de regresso contra a ex-cônjuge; (ii) estabelecer se é devido aluguel proporcional pelo uso exclusivo do imóvel comum pela ré; (iii) determinar se a medida protetiva do art. 22, II, da Lei 11.340/2006 e a alegada moradia com filhos afastam o arbitramento; e (iv) fixar o cabimento/termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A separação de fato põe termo às obrigações conjugais e à comunicação patrimonial, instaurando condomínio após a partilha entre os ex-cônjuges.
4. As parcelas do financiamento do imóvel comum pagas exclusivamente pelo recorrido após 01/2018 geram direito de regresso, à luz dos arts. 1.315 e 884 do CC/2002, sendo distinta a hipótese das parcelas pagas durante o casamento, que se comunicam (STJ, REsp 246.613/SP).
5. A posterior quitação das parcelas remanescentes pela recorrente não elide o direito autônomo de regresso relativo às parcelas solitariamente pagas pelo recorrido; compensação futura depende de provocação e dos limites da congruência (CPC/2015, arts. 141 e 492).
6. O uso exclusivo do imóvel comum pela recorrente, após a dissolução, autoriza o arbitramento de aluguel proporcional em favor do coproprietário não possuidor (CC/2002, art. 1.319; STJ, AgInt no AREsp 2.560.493/SE).
7. As exceções invocadas não se configuram: a medida protetiva do art. 22, II, da Lei 11.340/2006 perdeu eficácia e não resultou em denúncia; ademais, o período de sua vigência não é objeto de cobrança, e os filhos que residem com a recorrente são todos maiores (25, 28 e 33 anos), inexistindo situação que afaste o aluguel por função assistencial da moradia (STJ, REsp 2.166.825/SC; TJDFT, Acórdão 1656143).
8. Os juros de mora incidem desde o desembolso/vencimento de cada parcela paga exclusivamente pelo recorrido, por se tratar de inadimplemento de obrigação líquida com termo certo (CC/2002, art. 397, caput), não configurando enriquecimento sem causa a sua manutenção nos moldes fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Pagamentos de parcelas de financiamento de imóvel comum efetuados por um ex-cônjuge após a separação de fato geram direito de regresso contra o outro na proporção da meação.
2. O uso exclusivo do imóvel comum por ex-cônjuge, cessada a medida protetiva e inexistente prole menor a justificar a fruição, autoriza o arbitramento de aluguel proporcional a partir da citação válida.
3. A quitação posterior do saldo pela coproprietária não afasta o crédito já constituído; eventual compensação demanda provocação e respeito aos arts. 141 e 492 do CPC/2015.
4. Os juros de mora incidem a partir do desembolso de cada parcela paga exclusivamente por um dos ex-cônjuges (art. 397, caput, do CC/2002).